Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705819-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS TEIXEIRA RAMOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43769321) interposto por ELVIS TEIXEIRA RAMOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de OI MÓVEL S.A., declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da comarca de Andradas/MG. Em suas razões, alega o recorrente que ajuizou ação pelo rito comum em face da parte agravada, solicitando indenização por danos morais decorrente da manutenção do nome do agravante no SCPC após ultrapassado o quinquídio da quitação da dívida. Sustenta que a relação que enlaça as partes está submetida às normas consumeristas, de modo que lhe é franqueada a escolha do foro para ajuizar a ação, pois se trata de facilitação do exercício de seu direito. Esclarece que a proposição da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não configura abuso, havendo expressa previsão legal autorizativa. O agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com o fim de preservação da competência do Juízo de Brasília para processar o feito e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Acrescento que a liminar foi deferida (ID 43826776). Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de ID 45406472. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Já o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem, como regra geral, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, no local onde situada sua sede. Leia-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Sobre o tema, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o consumidor pode decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos, tendo a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da demanda, quando ocupar o polo ativo da ação, vez que se trata de competência de natureza relativa. Desse modo, não se constata ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio da ré, OI MÓVEL S.A., cuja sede está localizada em Brasília/DF, consoante demonstram os atos constitutivos da empresa agravada acostados no ID 43769324, tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Como é cediço, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo, inclusive, vedado ao juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula 33/STJ). Por oportuno, nesse sentido colaciono excertos dos seguintes arestos deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, NO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR OU NO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. 1. Em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes. 2. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1686616, 07290924420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível Data de julgamento: 30/03/2023, Publicado no DJE : 02/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. [...] 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor), e dela decorre a possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. 4. Embora o agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo à sua defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1652353, 07344404320228070000 , SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 07/12/2022, Publicado no DJE : 23/01/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Cuidando-se de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, será proposta no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46). Tendo este mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles (art. 46, §1o). Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede (art. 53, III, a). 3. Trata-se pois de regras de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, admitindo prorrogação caso eventual irregularidade na sua fixação não seja oportunamente alegada pelo réu (CPC, art. 65). 4. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de efetivos prejuízos no caso concreto, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 5. A pretensão recursal merece acolhimento, seja porque é vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa, seja porque o exequente promoveu a execução no foro da sede do executado, não havendo assim que se falar em escolha arbitrária ou aleatória de foro, revelando-se a opção adotada legítima. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1353793, 07127508920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 07/07/2021, Publicado no DJE : 19/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio da empresa ré, cuja sede está localizada em Brasília/DF, tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Sobre o tema, a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". O entendimento da referida Corte Superior de Justiça, em multifários julgados, é na direção de que integrando o polo ativo da demanda, faculta-se ao consumidor a escolha do foro diverso de seu domicílio. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 589832 / RS, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do julgamento: 19/05/2015, DJe 27/05/2015). (Grifo nosso). Além disso, por representar a jurisprudência dominante da Corte, impende ressaltar o teor do enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal que estabelece: "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial." Por tais fundamentos e nos termos do art. 932, inciso V, alínea a, do CPC, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador